Tribunal: STF
Processo: RHC 81926
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: I. Interrogatório: não gera a nulidade da
 decisão
condenatória a falta de interrogatório do réu sobre fatos, embora
conexos, só posteriormente atribuídos a terceiros.
                II. Sentença: motivação: nulidade inexistente.
                O que reclama como pressuposto da decisão judicial é a

existência de motivação, não a correção de fato ou de direito dos
motivos deduzidos.